Tribunal: TJDFT
Processo: 0723679-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723679-16.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: THAIS MICHELLE PEREIRA BEGO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela n. 0709572-43.2023.8.07.0007, ajuizada por THAIS MICHELLE PEREIRA BEGO em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 159824029 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, para determinar à ré que restabeleça o contrato de plano de saúde da autora, nas mesmas condições existentes antes da rescisão unilateral do contrato até o julgamento definitivo da ação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que firmou contrato de plano de saúde coletivo empresarial com a agravada e que, transcorridos mais de 12 (doze) meses da vigência inicial, rescindiu unilateralmente a avença. Aduz que foram devidamente observados os requisitos legais e regulamentares para fins de rescisão do contrato de prestação de serviços, não havendo razão para que lhe seja imposta a obrigação de restabelecer o vínculo contratual. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja revogada a tutela de urgência vindicada em seu desfavor. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos sob o IDs 47896557 e 47896558. É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para a concessão de tutela de urgência, objetivando o restabelecimento da cobertura de plano de saúde mantido em favor da agravada. Cumpre ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a relação jurídica existente entre as partes litigantes não se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agravante se encontra na excepcionalidade expressa da Súmula. Em pesquisa realizada no sítio da Receita Federal, é possível verificar que a contratante do plano de saúde objeto dos autos é empresária individual. De acordo com o Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS, no caso de Plano Coletivo Empresarial contratado por empresário individual, a operadora poderá rescindir o contrato imotivadamente após o decurso do prazo de 12 (doze) meses desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados, na data do aniversário do contrato, devendo a notificação de rescisão ser feita com 60 dias de antecedência ao aniversário do contrato. Já a Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS prevê o seguinte sobre a rescisão do contrato empresarial firmado com empresário individual: Art. 13. Caberá à operadora ou administradora de benefícios informar ao empresário individual contratante as principais características do contrato a que estão se vinculando, tais como o tipo de contratação, as regras de rescisão, na forma do artigo 14 desta resolução, e as regras de cálculo e aplicação de reajuste, segundo a regulamentação que dispõe sobre o agrupamento de contratos coletivos de planos privados de assistência à saúde para fins de cálculo e aplicação de reajuste. Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. – grifamos. Nas informações prestadas pelo agravante (ID 47896921), é possível verificar que o início da vigência do contrato da agravada se deu em 01/04/2021. Assim, para fins de rescisão do contrato, a agravante deveria ter notificado a agravada com 60 (sessenta) dias de antecedência do aniversário do contrato, qual seja, 01/04/2023. Todavia, conforme depreende-se da notificação acostada em ID 47896556 - Pág. 3, a notificação somente foi encaminhada em 28/04/2023, estando fora do prazo previsto pela regulamentação. Ademais, a notificação extrajudicial encaminhada pela agravante deixou de comunicar à agravada os motivos da rescisão, informação assegurada ao consumidor pela norma supratranscrita. Dessa forma, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, tem-se por inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568. Brasília/DF, 19 de junho de 2023 às 18:37:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora